Tribunal: TJMT
Processo: 1014103-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014103-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GELSOIR BERTI FRIZZO - CPF: 452.943.219-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO – AGRAVO PROVIDO.

A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é inerente à coisa, não sendo isentos dela tanto o vendedor quanto o comprador do imóvel por meio de um contrato de promessa de compra e venda, independentemente de quem tenha ocasionado o dano ambiental.

O contrato de promessa de compra e venda não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme prescrito pelo art. 1.245 e seus parágrafos no Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Tapurah/MT que, nos autos da
Ação Anulatória nº 1001628-25.2022.8.11.0108
proposta por GELSOIR BERTI FRIZZO, deferiu a liminar almejada na origem para determinar
“a imediata SUSPENSÃO dos efeitos do auto de infração de nº 0670 e seu procedimento administrativo de nº 401295/2015”.

Nas razões, o ente agravante alega que
“o autor apresentou contrato particular de compra e venda de imóvel rural, com reconhecimento de firma em 16/07/2014, registrada no Cartório de 2º Ofício da Comarca de Tapurah/MT e a matrícula acostada nos autos sob a id 102294434, nos traz a informação de que houve compra e venda do imóvel em questão na data de 28/10/2016, ou seja, muito tempo após a lavratura do auto de infração n. 0670 em 03/08/2015”.

Sustenta que
“o autor não trouxe nenhum documento capaz de excluir a legitimidade passiva”.

Aduz que
“a responsabilidade subjetiva por infração ambiental não decorre apenas do dolo, mas também da culpa lato sensu, a qual engloba negligência, imprudência e imperícia”.

Assevera que
“a presente ação está questionando a validade de um auto de infração, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o requerente”.

Nesses termos, aqui abreviados para o só efeito de apreciação do pedido de liminar, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para
“suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado”
.

No mérito, que o recurso seja totalmente provido.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, c
umpre salientar que a questão a ser decidida no presente recurso de agravo de instrumento envolve unicamente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, não podendo ser examinadas questões que não foram enfrentadas pelo juiz
a quo
, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Na origem, Gelsoir Berti Frizzo ajuizou ação em face do Estado de Mato Grosso, visando à declaração da nulidade do Auto de Infração nº 0670

e do Processo Administrativo n. 401295/2015.

Na petição inicial, o autor sustentou que seria parte ilegítima para figurar como autuado no caso em apreço, uma vez que, à época das autuações então questionadas, ele já havia alienado a área sujeita à fiscalização a terceiro. Ao final, ao requerer a antecipação dos efeitos da tutela para a imediata SUSPENSÃO dos efeitos do auto de infração de nº 0670 e seu procedimento administrativo de nº 401295/2015.

A liminar foi deferida.

Na irresignação, o ente agravante alega, em síntese, que a legitimidade passiva do agravado não pode ser afastada com base em simples instrumento particular de compra e venda.

A priori,
a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil. Entretanto, em situações especiais em que se pretenda a pronta proteção do bem ambiental, o e. STJ admite exceção à regra com a possibilidade de dispensa da necessidade de comprovação do nexo causal, por exemplo, no caso de adquirente de imóvel já danificado.

Com efeito, a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
, não havendo como o agravado se eximir.

Neste sentido, estabelece a Súmula 623 do STJ:

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. (STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Assim, a obrigação de recuperar a degradação ambiental praticada por terceiro ou anterior titular do domínio abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel, mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano
.

Embora o agravado afirme não ser mais o proprietário do imóvel, a promessa de compra e venda não tem o condão de transferir a propriedade, o que, segundo disciplinam o art. 1.245 e seus parágrafos do Código Civil, se dá mediante o registro do título translativo perante o Registro de Imóveis.

Ademais, a doutrina e a jurisprudência pátrias vêm assentando que nos casos de dano ambiental, em que a responsabilidade dos poluidores é solidária, é facultativo o litisconsórcio, garantido o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro (RESP 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe 14/9/2009).

Portanto, a legitimidade do agravado não pode ser afastada com base apenas em instrumento particular de compra e venda da propriedade. Enquanto desprovido de registro, ainda devem ser colhidos, em instrução processual, outros elementos de prova, que indiquem a ausência de responsabilidade do agravado pela infração ambiental.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO APELADO. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INDEPENDENTE DE CULPA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. Outrossim, conforme reiterada jurisprudência pátria, a obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, dela não se eximindo o nem o vendedor nem o adquirente do imóvel em promessa de compra e venda, independente de quem tenha sido o causador do dano ambiental. Não estando os autos suficientemente instruídos para o proferimento imediato de decisão final sobre a matéria, impõe-se o retorno dos autos à origem para eventual instrução e exercício do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MT - APL: 00069201120138110015 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2017)”.

Por fim, reforço que a questão apresentada neste recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a liminar concedida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024